Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724579-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A RECORRIDO: NARTEL RODRIGUES DE ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS E DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO. FORMAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTO LÍCITO. PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ausente ilicitude no procedimento de formação da junta médica. Não obstante, o decisum foi devidamente fundamentado em laudo pericial do profissional contratado pelo juízo, em concordância parcial com as conclusões do órgão técnico colegiado. Não há razão para infirmar o poder-dever de livre convencimento do magistrado, que decidiu conforme as provas colacionadas. 2. Incabível indenização por danos morais. A recusa do plano de saúde não foi injustificada, porquanto amparada em conclusão de junta médica, conforme os procedimentos estabelecidos pela ANS. Embora a instrução tenha resultado diverso, a recusa da ré foi baseada em interpretação razoável do contrato e do quadro clínico. 3. Negado provimento aos apelos. Mantida, na íntegra, a sentença. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 421, 422 e 436, todos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de cobertura de procedimento cirúrgico nos termos da sua prescrição, porquanto verificado excesso por junta médica regular. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 47848364). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 421, 422 e 436, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, embora os sintomas representem considerável sofrimento ao paciente, no relatório médico inicial não há indicação de tratar-se de procedimento de urgência ou de emergência (ID 41394716). Conforme se verifica no relatório da junta médica, o profissional assistente elegeu o desempatador, de modo que não se vislumbra ilicitude ou irregularidade no procedimento de formação do colegiado técnico. Não obstante o parecer do profissional desempatador deva, em regra, ser acatado para fins de cobertura, conforme prevê o §4o do artigo 6o da RN 424/ANS, tal presunção não afeta o dever de o Judiciário analisar os fatos concretos e garantir o direito fundamental à saúde. Nesse sentido, após solicitação do juízo de laudo pericial por médico especialista e depois de examinar pessoalmente o paciente, o profissional indicou a necessidade de parte dos procedimentos e dos materiais solicitados, nos seguintes termos: (...) O laudo foi complementado em resposta aos questionamentos, mantidas as conclusões (IDs 41394812 e 41394827). Especificamente, o perito médico considerou pertinentes os seguintes códigos/procedimentos: 40813363 – infiltração foraminal, 31403034 – denervação percutânea e 40811026 – radioscopia. A sentença acompanhou as conclusões técnicas e deferiu parcialmente os pedidos do autor. (...) O decisum foi devidamente fundamentado por laudo pericial do profissional contratado pelo juízo, em concordância parcial com as conclusões da junta médica. Não há razão para infirmar o poder-dever de livre convencimento do magistrado, que decidiu conforme as provas colacionadas, balizado pelas conclusões do especialista que realizou o exame pessoal do paciente. Nada a reparar.” (ID 46470527) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. Em relação ao pedido do recorrido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020